Tribunal: TJSP
Processo: 0563392-32.2009.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2005 – Município de Santana de Parnaíba – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos – Inércia da exequente configurada – Aplicação do disposto na Súmula 314 do STJ – Recurso não provido.